Tribunal: CARF
Processo: 18186.722848/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722848/2020-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ANGELO SERGIO DEL VECCHIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DEVOLUÇÃO
PARCIAL
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR.
IRRF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo, aperfeiçoando-se no
último dia de cada ano-calendário. Não se descaracteriza o fato gerador do
IRPF a devolução posterior ao término do ano-calendário à fonte pagadora de
rendimentos recebidos no decorrer desse ano-calendário. Não cabe, portanto, a
correção da base de cálculo do Imposto com a redução dos rendimentos
tributáveis, tampouco a devolução do IRRF incidente sobre o valor
posteriormente devolvido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722848/2020-80
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 103-009.272
– 6a TURMA/DRJ03, fls. 177 a 183.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório de 19/04/2021 (fls. 115 e seguintes), por meio do qual foi indeferido o pedido
de restituição protocolado em 09/11/2020.
Segundo petição do Contribuinte, ele é proprietário de um imóvel locado à empresa
AJA Empreendimentos e Participações Ltda., a qual ajuizou, em 04/05/2009, uma ação
revisional de aluguel para discutir os aluguéis do período 08/2009 a 03/2017. Durante o
período do andamento da ação, a locatária pagou ao Contribuinte aluguel mensal de R$
60.000,00, com reajustes anuais pelo IGPM, conforme fixado em sentença. Ao final da
ação judicial, com base em perícias e laudos, o aluguel foi fixado em R$ 34.000,00.
Depois do trânsito em julgado da ação revisional, a locatária ajuizou ação de execução
de sentença para reaver a diferença paga a maior, diferença que foi quitada pelo
Contribuinte, conforme comprovante de pagamento e sentença proferida.
O Contribuinte pede, então, a restituição do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-
IRRF que incidiram sobre as diferenças de aluguéis devolvidos para a locatária. Diz ele:
9.- Neste despacho o juiz deixou claro que no que se refere a Restituição do IRRF deve
ser efetivado pelo Requerente (executado), conforme trecho transcrito:
"(...) não havia necessidade de recalculo do débito total, apenas discriminação dos
valores retidos à título de Imposto de Renda, uma vez que as partes concordaram com
os cálculos e o exequente apenas pleiteou a indicação do valor retido em relação ao
tributo.
De todo o modo, a solução da lide não pode ser paralisada por questão acessória, em
que o executado deverá buscar sua restituição junto ao ente tributante, conforme lhe
couber."
10.- Resta cristalino que o Requerente (locador/executado) faz jus a restituição da
diferença dos valores retidos à título do IRRF - Aluguéis (período de Ago/2009 a
Mar/2017), uma vez que no decorrer da ação revisional o valor do aluguel pago foi de
R$ 60.000,00 e, posteriormente foi fixado em R$ 34.000,00, obrigando o Requerente a
reembolsar a diferença do valor do aluguel.
Ao final, o Contribuinte pede que seja efetivada a restituição de R$ 1.052.323,06 (valor
originário de R$ 661.159,98) com as devidas correções e juros, montante calculado
conforme planilha que apresenta.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

Como fundamento para o indeferimento, consta no Despacho Decisório, em síntese, que
não há que se falar em pagamento indevido ou a maior, no caso, já que os fatos
geradores do IRPF, tributados sob o regime de caixa e aperfeiçoados ao final dos anos-
calendário 2010 a 2017, já foram definitivamente consumados. Foi também frisado que
os valore de IRRF já foram deduzidos do Imposto devido nas Declarações de Ajuste
Anual - DAA, tendo gerado, inclusive Imposto a restituir.
Depois da ciência do Despacho Decisório, em 04/06/2021, o Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 21/06/2021, na qual ratifica os documentos já
apresentados e destaca, em resumo:
• O Juiz deixou claro que a restituição do IRRF deveria ser efetivada na esfera
administrativa.
• É de rigor a retificação de ofício das declarações, com o fim de se permitir a inserção
dos valores pagos conforme decisão judicial, para refletir o valor real dos aluguéis e ser
paga a restituição pleiteada. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
tem jurisprudência no sentido de haver sim a possibilidade de correção de ofício ou a
pedido das informações declaradas, no caso de inexatidão material.
• O requerente junta planilha com os cálculos do Imposto de acordo com as tabelas
progressivas aplicáveis aos anos-calendarios em questão. Os cálculos demonstram o
valor original de R$ 830.173,62 a ser restituído com juros e correções.
• O Contribuinte entende que no regime de caixa o pagamento deve ser contabilizado no
momento em que o valor efetivamente sai e entre no caixa da empresa, na data de
pagamento ou do recebimento. Esse regime, entretanto, foi alterado pela decisão
judicial, o que enseja a retificação das declarações.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DEVOLUÇÃO
PARCIAL
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR.
IRRF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é complexivo, aperfeiçoando-se no
último dia de cada ano-calendário. Não se descaracteriza o fato gerador do
IRPF a devolução posterior ao término do ano-calendário à fonte pagadora de
rendimentos recebidos no decorrer desse ano-calendário. Não cabe, portanto, a
correção da base de cálculo do Imposto com a redução dos rendimentos
tributáveis, tampouco a devolução do IRRF incidente sobre o valor
posteriormente devolvido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 195 a 200 , refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, à exceção de algumas colocações pontuais em relação
a informações contidas no acórdão recorrido e também à inclusão de outras decisões
administrativas deste CARF em que o contribuinte julga corroborarem com o seu entendimento,
o recorrente, sem apresentar novas provas ou elementos de defesa, termina por repisar os
mesmos argumentos proferidos por ocasião da apresentação de sua manifestação de
inconformidade em face da decisão negativa proferida através do despacho decisório.
Segundo o entendimento do contribuinte, conforme amplamente comprovado nos
autos, em face da decisão judicial, foi obrigado a reduzir o valor do aluguel de R$ 60.000,00,
para RS 34.000,00, sendo, consequentemente, compelido a devolver a referida diferença em
todos os meses dos exercícios envolvidos e que, por conta disso, entende que deve ser efetivada
a retificação de ofício das declarações, a fim de permitir a inserção dos valores pagos conforme a
decisão judicial, demonstrando o real valor dos aluguéis e, de consequência, que seja
providenciada via sistema, a Restituição do Imposto de Renda outrora pago a maior.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão
de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição da referida decisão, a
seguir apresentada:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Inicialmente, cabe destacar que as decisões judiciais apresentadas emanaram da Justiça
do Estado de São Paulo. A Justiça Estadual tem competência residual, ou seja, é
competente para julgar matérias que não sejam da competência da Justiça Federal ou
dos órgãos das Justiças Especializadas.
O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza é tributo de competência da
União (Constituição Federal, art. 153, III) e é a Justiça Federal o órgão judicial
competente para processar e julgar causas em que a União seja interessada na condição
de autora, ré, assistente ou oponente, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Dessa forma, a Justiça Estadual,
em regra, não tem competência para julgar a incidência do Imposto sobre a Renda.
Tanto que o MM. Juiz de Direito não resolveu a questão suscitada quanto à restituição
de IRRF retido dos aluguéis, mas apenas disse que a restituição deveria ser requerida e
analisada pelo ente tributante (fls. 111/112):
Fls. 421/423; 426/427 e 555: Diante da concordância da exequente com os cálculos do
perito, HOMOLOGO os cálculos de fls. 358/385 com correção sobre os honorários
advocatícios de fls. 410/413.
A ordem de fl. 407, não foi compreendida pelo perito, nõo havia necessidade de
recalculo do débito total, apenas discriminação dos valores retidos d título de Imposto
de Renda, uma vez que as partes concordaram com os cálculos e o exequente apenas
pleiteou a indicação do valor retido em relação ao tributo.
De todo o modo, a solução da lide não pode ser paralisada por questão acessória, em
que o executado deverá buscar sua restituição junto ao ente tributante, conforme lhe
couber.
GRIFEI
Não havendo decisão da Justiça Federal, cabe à União, na qualidade de entidade
constitucionalmente competente para instituir o Imposto sobre a Renda, tributá-lo. Por
sua vez, a Lei no 11.457/2007, atribuiu à Receita Federal do Brasil a competência para
exercer a administração tributária da União. Assim, ao contrário do que faz parecer o
Contribuinte, não há ordem do MM. Juiz de Direito, no caso, que albergue a sua
pretensão de restituição.
O conceito de renda e proventos de qualquer natureza extraído da Constituição Federal
tem sido traduzido pela jurisprudência como acréscimo patrimonial, inclusive este é o
conceito acatado pelo Supremo Tribunal Federal - STF (Recurso Extraordinário - RE N9
117.887-6/SP). O art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN institui como fato
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

gerador do Imposto sobre a Renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos
de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de
renda).
É assente na doutrina e jurisprudência que o próprio conceito de renda inserido na regra-
matriz de incidência constitucional do IRPF contém a ideia de fato gerador complexivo,
o qual somente se aperfeiçoa em um determinado lapso de tempo. O legislador
estabeleceu como lapso de tempo para aferição da renda o ano-calendário,
aperfeiçoando-se o fato gerador no final do dia 31 de dezembro de cada ano. Consoante
explica NELSON MALLMANN;
... os fatos geradores complexivos são aqueles que se completam após o transcurso de
um determinado período de tempo e abrangem um conjunto de fatos e circunstâncias
que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para gerara obrigação
tributária exigível. Este conjunto de fatos se corporifica, depois de determinado lapso
temporal, em um fato imponível. Exemplo clássico de tributo que se enquadra nesta
classificação de fato gerador complexivo é o imposto de renda da pessoa física, apurado
no ajuste anual1.
O recolhimento mensal obrigatório e a retenção pela fonte pagadora do IRPF estão
inseridos nesse contexto, representando um adiantamento do valor do imposto devido e
não se confundindo com a ocorrência do fato gerador.
Ademais, para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a regra geral consiste na
tributação sob o regime de caixa, ou seja, a incidência ocorre por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos (art. 2o da Lei n° 7.713/1998; arts. 2o e 3o da Lei n°
8.134/1990; e art. 2o, § 2°, e art 38, parágrafo único, do Regulamento do Imposto sobre
a Renda de 1999 - RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999).
No caso, houve um acréscimo patrimonial consubstanciado na percepção dos valores
dos aluguéis inicialmente determinados pela Justiça Estadual, tendo os fatos geradores
se aperfeiçoado no final de cada um dos anos-calendário. A posterior devolução de parte
desses valores por ordem da Justiça Estadual, ocorrida anos depois, não é capaz de
descaracterizar a ocorrência do fato gerador. Nas datas do aperfeiçoamento dos fatos
geradores havia ocorrido acréscimo patrimonial.
Cabe razão, portanto, à autoridade que emitiu o Despacho Decisório:
8. Dessa leitura, verificase que o pressuposto para a ocorrência do fato gerador é o
benefício do sujeito passivo, por qualquer forma e a qualquer título, consubstanciado na
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza.
9. No caso de rendimentos de aluguel pagos por Pessoa Jurídica, o regime de tributação
da pessoa Física é o regime de caixa, de modo que o imposto é retido mensalmente, na
medida em que os rendimentos são pagos pela fonte pagadora, que tem a
responsabilidade tanto da retenção como do recolhimento do imposto, conforme art. V §
19, da Lei n" 7.713/88. Por sua vez, ainda em relação ao regime de tributação, o
imposto retido mensalmente durante o ano-calendárío é considerado apenas como
redução do devido apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da Pessoa Física (art
620, §3", do RIR/99, atualmente disciplinado pelo art. 677, $3°, do RIR/2018).
10. Dessa forma, o fato gerador do referido tributo consuma-se em 31 de dezembro do
ano-calendário dos recebimentos, mediante a apuração anual do imposto devido
realizada por meio da declaração de ajuste. Tal sistemática de tributação está
disciplinada no Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), arts. 2o 78 e 79,
aprovado pelo Decreto n°9.580, 22 de novembro de 2018 (anteriormente disciplinada
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

pelos arts. 28, § 2°, 85 e 86, do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000 de 26 de março de
1999), conforme transcrito a seguir:
1 Alexandre Naoki Nishíka et al. Imposto de Renda Pessoa Física: à luz da
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 1o ed.. São Paulo, MP
Editora: 2010, p. 198.
11. No presente caso, o interessado recebeu efetivamente os rendimentos de aluguel nos
Exercícios anteriores de 2011 a 2018 (anos-calendário de 2010 a 2017) restando devidos
sobre esses valores, segundo o regime de caixa, as retenções e os recolhimentos mensais
obrigatórios do IRRF por parte da locatária Pessoa Jurídica. Tais recebimentos foram,
por sua vez, mantidos no patrimônio do interessado até a consumação do fato gerador,
em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
12. Nesse contexto, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior, até porque
os valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) já foram utilizados na dedução
do imposto Devido na DAA. Se circunstâncias ocorridas em exercícios posteriores
determinaram a devolução parcial dos rendimentos recebidos, isto não tem o condão de
alterar o fato gerador, definitivamente consumado. A título ilustrativo, conforme
consulta em anexo dos extratos das DAA dos Exercício 2011 a 2018 (fis. 140 a 154),
constata-se a compensação do IRRF com o Imposto Devido, resultando ainda na
apuração de soldo Imposto a Restituir, conforme quadro resumo a seguir:

13. Essa situação subsume-se às hipóteses dos arts. 116 e 118 da Lei no 5.172/66 (CTN),
expresso nos seguintes termos:
CTN
"Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
( ... )
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos; II -
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos."
14. Dessa forma, depreende-se dos artigos acima citados que a devolução, por
determinação judicial ou outro motivo alheio à vontade do contribuinte, de rendimentos
percebidos em anos-calendário anteriores não altera os efeitos do fato gerador do
imposto sobre a renda ocorrido na época do recebimento dos rendimentos e
definitivamente constituído ao final de cada ano-calendário, nem surge para o
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.335 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722848/2020-80

contribuinte o direito de pedir a repetição do imposto pago, tendo em vista que o fato
gerador ocorreu e não desaparece, sob o ponto de vista da legislação tributária.
A jurisprudência do CARF à qual o Contribuinte se refere é no sentido de permissão de
correção de ofício ou a pedido de informações declaradas comprovadamente com
inexatidão material, o que não é o caso. As declarações refletiram os fatos geradores
ocorridos na época.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fortaleza, em 26 de agosto de 2022.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 214
DF CARF MF
Original